Tribunal: TJMT
Processo: 1035099-73.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035099-73.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), GELIELSO JAIME DE SOUZA - CPF: 986.073.751-72 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR DESERÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANIFESTAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO APÓS A DATA FATAL - INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O pedido de reconsideração não possui o condão de suspender o prazo recursal, de modo que, ainda que houvesse possibilidade de deferimento da súplica recursal – concessão da justiça gratuita -, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, o que não ocorreu.

II – Assim, dada que configurada a extemporaneidade, tem-se que o presente agravo não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
GELIELSO JAIME DE SOUZA
, com o fito de reformar a decisão monocrática que, depois de ter oportunizado ao apelante/ora agravante que comprovasse o preenchimento dos pressupostos para concessão da justiça gratuita ou recolhesse o preparo recursal, não conheceu do seu recurso de apelação, por deserção.

Para tanto, o agravante insiste na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que se encontra desempregado e o único meio que possuía para sua mantença, assim como de sua família, era com o trabalho de motorista por aplicativo, cuja atividade ficou impossibilitado de exercer, em razão da apreensão do veículo, objeto da lide.

Posto isso, pugna pelo exercício do juízo de retratação, caso contrário, que sejam os autos encaminhados ao crivo do colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id de n. 137159659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”.

Na espécie, a decisão agravada foi publicada e disponibilizada em 27/05/2022 (sexta-feira), assim, tem-se que o prazo para interposição de recurso começou a fluir em 30/05/2022 (segunda-feira), findando-se em 21/06/2022 (terça–feira).

Ocorre que, em 25/05/2022, antes mesmo de publicada a decisão que não conheceu do recurso de apelação, o apelante manifestou nos autos com pedido de reconsideração, o que lhe foi indeferido. (ID’s 12968670 e 134520165)

Diante dessa decisão, em
13/07/2022
, o recorrente interpôs Recurso de agravo interno (id. 135189210), ou seja, depois de esgotado o prazo para sua interposição.

Nesse contexto, dada que configurada a extemporaneidade, tem-se que o presente agravo não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Apenas para registro, segue o precedente deste e. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, DO CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIMENTO.
Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte ao prazo legal para a sua interposição, sob pena de não conhecimento, e na apelação é de 15 dias (art. 508 do CPC)
.
(AgR, 64006/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/06/2014, Data da publicação no DJE 09/06/2014).

Ademais, como consabido, o pedido de reconsideração não possui o condão de suspender o prazo recursal, de modo que, ainda que houvesse possibilidade de deferimento da súplica recursal – concessão da justiça gratuita -, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, o que não ocorreu.

A propósito, a jurisprudência acerca do assunto:

"
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
O recurso de agravo de instrumento foi interposto fora do prazo, razão pela qual não poderia ser conhecido. Violação ao prazo do artigo 522, caput, do CPC. Pedido de reconsideração que não suspende e nem interrompe prazo recursal.
Precedentes do STJ e do TJRGS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
”. (TJ-RS - AGV: 70063893796 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 15/04/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/04/2015) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A decisão monocrática prolatada no Agravo de Instrumento foi clara ao reconhecer a intempestividade do recurso interposto após o transcurso do prazo de quinze dias previsto no art. 1003, § 5º do CPC/2015, uma vez que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso.
Verbete 46 da súmula do TJRJ. 2. Por sua vez, foi reconhecida na decisão que negou provimento aos embargos de declaração a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, uma vez que todas as questões trazidas ao Tribunal para conhecimento foram devidamente apreciadas. 3. Manutenção da decisão. 4. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
”. (TJ-RJ - AI: 00518722520188190000, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 30/01/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022